Tribunal: STF
Processo: SS 5661
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de segurança. Comissão Processante de Câmara Legislativa Municipal. Mandato de prefeito já cassado em outro procedimento. 



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou a suspensão de comissão processante instaurada no âmbito de Câmara Municipal para apuração da prática de crime de responsabilidade pela então Prefeita, por descumprimento do art. 4º, III e VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.



2. Ausência de grave lesão à ordem pública. Subsistem os efeitos de ato de cassação do mandato ocupado pela então Prefeita, produto do trabalho de comissão processante diversa. 



3. Pedido que se julga improcedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Câmara Municipal de Cristais Paulista/SP, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça local que determinou a suspensão da Comissão Processante nº 01/2023, instaurada no âmbito daquela Casa Legislativa para apuração da prática de crime de responsabilidade pela então Prefeita, por descumprimento do art. 4º, III e VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.  



    2. A então Prefeita teve seu mandato eletivo cassado pelo Decreto Legislativo nº 02, de 07.06.2023, resultante da Comissão Processante nº 02/2023. Paralelamente, impetrou mandado de segurança em que requereu o arquivamento definitivo da Comissão Processante nº 01/2023. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, mas a decisão foi revertida em agravo de instrumento, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinado a suspensão da Comissão Processante nº 01/2023.



    3. Essa decisão constitui o objeto da presente medida de contracautela. A Câmara Municipal indica a existência de grave lesão à ordem pública, por violação aos princípios da separação dos poderes e do contraditório. Alega que a decisão impugnada, ao suspender os trabalhos de Comissão Processante, interferiu indevidamente nas atribuições típicas do Poder Legislativo, impedindo, por consequência, o regular exercício de suas funções legislativas na apuração de infração político-administrativa praticada pela chefe do Poder Executivo. Afirma que, embora tenha apresentado contraminuta ao agravo interno, a peça foi ignorada pela decisão impugnada, que consignou a ”total omissão da parte agravada”.



    4. A parte beneficiária apresentou contestação. Defende que, embora a decisão impugnada tenha determinado a suspensão dos efeitos da Comissão Processante nº 01/2023, seu mandato continua cassado pelo Decreto Legislativo nº 02/2023, decorrente da Comissão Processante nº 02/2023, razão pela qual não haveria grave lesão à ordem, à segurança, e à saúde pública. Expõe que, na origem, as contrarrazões da ora requerente foram apresentadas fora do prazo, de modo que a decisão impugnada está correta ao considerar a omissão da parte agravada.



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO POLÍTICO DISCIPLINAR. DECRETOLEI 201/1967. CASSAÇÃO DE PREFEITO. CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NA ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de decisão de Tribunal que sustou os efeitos de decreto legislativo de cassação de prefeito. 



    2. As casas legislativas têm legitimidade para ajuizar pedidos de suspensão quando atuam na defesa de interesses institucionais e de prerrogativas próprias. 



    3. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao ente federado requerente. 



    4. É inadequado o uso da via excepcional do pedido de suspensão de segurança, de liminar e de tutela antecipada para amplo debate e análise do mérito subjacente à controvérsia principal, havendo a questão de ser eventualmente examinada pelos Tribunais Superiores nas vias processuais adequadas. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de contracautela.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    8. De início, observo que há obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto à alegação fundada no desrespeito ao princípio constitucional do contraditório. A apreciação desse argumento demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório. Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de segurança. 



    9. O pedido de contracautela subsiste com relação à alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Quanto a esse ponto, o Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 2º da Constituição. Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SL 1.605, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SS 5.644, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.03.2020.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. No caso em exame, não identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção da decisão impugnada. Como bem destacou o parecer da Procuradoria-Geral da República, “os elementos e informações constantes nos autos demonstram que, embora a 1ª Câmara de Direito Público do TJ/SP tenha determinado a suspensão dos efeitos da CP 01/2023, subsistem os efeitos da cassação do mandato ocupado pela interessada, determinada pelo Decreto Legislativo 02/2023, de 7.6.2023”. Tal ato administrativo é objeto da ação anulatória nº 2192931-93.2023.8.26.0000, mas a demanda ainda não teve o mérito analisado.



    12.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente